Tribunal: STF
Processo: Rcl 40986
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos do agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto no AREsp 1.382.008-AgR-ED, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. 
    2. A parte reclamante afirma que: (i) o caso dos autos atrai a incidência do Tema 261, da repercussão geral; (ii)o ato reclamado ficou omisso no tocante aos argumentos trazidos pelo autor para rebater os fundamentos da decisão agravada quanto à não aplicabilidade dos Temas 660 e 181 da repercussão geral. Relaciona o precedente do RE 1.242.513, Rel. Min. Gilmar Mendes, em caso análogo, que seria favorável ao reclamante, e tem sido replicado como fundamento para a aplicação do Tema 261-RG por outros Ministros, em uma série de precedentes; (iii) a constitucionalidade da cobrança pelo uso de faixas de domínio das rodovias concedidas é objeto da ADI 3.763, Relª. da Minª. Cármen Lúcia. Por fim, pede liminarmente a suspensão dos autos até que seja decidido o mérito da demanda.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido
    5. A controvérsia no processo de origem diz respeito à possibilidade de cobrança pelo uso de faixas de domínio das rodovias concedidas. 
    6. Faço breve relato do trâmite processual para melhor compreensão. Trata-se, na origem, de ação declaratória com pedido de cobrança por meio do qual CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S/A, concessionária administradora de rodovias, pretende, em suma, que a ocupação de faixa de domínio, pela ora reclamante no exercício de sua concessão, seja declarada onerosa. No caso, o STJ conheceu do Agravo para dar parcial provimento ao Recurso Especial, sob o fundamento de que a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que "poderá o poder concedente, na forma do art. 11 da Lei n. 8.987/95, prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas”. Portanto, proveu o recurso especial interposto e determinou o retorno dos autos à origem para manifestação acerca do contrato firmado entre as partes. Veja-se, a propósito, a decisão da Rel. Min. Aussete Magalhães:
    “A irresignação merece prosperar. 
    Em relação ao art. 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. 
    Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 1.666.265/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/03/2018; STJ, REsp 1.667.456/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2017; REsp 1.696.273/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017. 
    Por outro lado, acerca da controvérsia, manifestou-se o Tribunal de origem: 
    "Nesta esteira, não louvável a prevalência de suposta tese exposta pela Concessionária Rodovias do Tiete S/A., pois impossível aceitar a tese de que a Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL possa onerar toda coletividade ao agregar ao preço da distribuição de energia elétrica o cobrado pela utilização de bem público de uso comum do povo, a rodovia. 
    Destarte, o serviço específico da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, ou seja, serviço que somente pode ser prestado pelo Estado deve ser afastado das arrecadações de receitas sujeitas a taxas, eis que estas são cobradas das atividades civis, comerciais ou industriais que possam ser prestadas dentro da relação negocial sem a natureza da atividade Estatal específica. 
    Por este parâmetro é permitido compreender que a pessoa jurídica que administra a rodovia deve centrar esforços na prestação de seu respectivo serviços, sem oferecer obstáculos ou onerar a prestação de outro serviço público essencial: energia elétrica, de interesse coletivo, donde exsurge a ilegalidade da cobrança ora discutida. 
    Sobre outro enfoque, as normas contidas no artigo 1º do Decreto de n° 86.859/82, artigo 2º do Decreto n° 84.398/80 e art. 151 do Código das Águas, não proíbem que a apelada Concessionária Rodovias do Tiete S/A possa buscar qualquer receita alternativa. Os citados artigos somente regulam que as concessionárias de energia, com a finalidade de aprimorar a prestação do seu serviço, podem utilizar as faixas das rodovias para implantação de postes e aperfeiçoar o serviço de fornecimento de energia elétrica de modo gratuito. Ou seja, a exceção à regra contida no art. 11, da Lei de Concessões e Permissões está limitada às Concessionárias de energia elétrica e não a todos que pretendem, de alguma forma, ocupar a faixa de domínio. 
    Por conseguinte, considerando que a função administrativa se traduz pela realização e proteção do interesse público primário, a utilização de um bem público de uso comum, em favor de um serviço público, ou seja, que beneficia toda a coletividade, deve ser admitida de maneira gratuita, para que não seja violado o princípio da supremacia do interesse público" (fls. 641/642e). 
    Do exposto, verifica-se que o acórdão de origem está em dissonância com o entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, que, no julgamento do EREsp 985.695/RJ, firmou orientação no sentido de que ‘poderá o poder concedente, na forma do art. 11 da Lei n. 8.987/95, prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas’ (STJ, EREsp 985.695/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/12/2014), desde que haja previsão contratual. 
    (…) 
    Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do Agravo para dar parcial provimento ao Recurso Especial, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para que assim se verifique a existência de previsão contratual, de modo a permitir que o poder concedente autorize a concessionária a efetuar a cobrança pela utilização das faixas de domínio, nos termos da fundamentação.” 
    7. Contra essa decisão, o autor interpôs agravo interno, pretendendo a reconsideração da decisão em agravo no Resp, sob fundamento de que a controvérsia acerca da existência de contrato não fora debatida pelo Tribunal de origem, carecendo o prequestionamento, e a existência ou não de contrato é irrelevante para o deslinde da controvérsia. O agravo foi negado, de forma unânime, pela 2ª Turma do STJ, em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA, POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
    I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
    II. Na origem, a Concessionária Rodovias do Tietê S/A ajuizou a presente ação ordinária contra Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, alegando que é concessionária de rodovias estaduais e a requerida ocupa sua faixa de domínio para a passagem de infraestrutura de transmissão de energia elétrica, requerendo, assim, sua condenação ao pagamento pelo uso da faixa de domínio rodoviário.
    III. A jurisprudência dominante nesta Corte orienta-se no sentido de que o poder concedente poderá, nos termos do art. 11 da Lei 8.987/95, autorizar concessionária a efetuar cobrança, pela utilização de faixa de domínio, desde que haja previsão no contrato de concessão da rodovia. Nesse sentido: STJ, EREsp 985.695/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/12/2014; AgInt no REsp 1.677.414/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/02/2018; AREsp 977.205/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/04/2018; AgInt no AREsp 793.457/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016.
    IV. No caso, o Tribunal de origem, em dissonância com a jurisprudência desta Corte, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que "a utilização das faixas de domínio para prestação de serviços públicos que não deve sofrer qualquer espécie de ônus. Bens Públicos e de uso comum que compõem o próprio patrimônio público usado tanto para o serviço essencial de transporte como de fornecimento de energia elétrica". Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual e dominante desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial da parte agravada, para o fim de determinar o retorno dos autos à origem, para que se verifique a existência de previsão contratual, de modo a permitir que o poder concedente autorize a concessionária a efetuar a cobrança pela utilização da faixa de domínio, nos termos da fundamentação do presente acórdão.
    V. Agravo interno improvido.”
    8. Irresignado, o autor interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, em acórdão assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA, POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, para manter decisão que deu provimento ao Recurso Especial da parte ora embargada, para o fim de determinar o retorno dos autos à origem, para que se verifique a existência de previsão contratual, de modo a permitir que o poder concedente autorize a concessionária a efetuar a cobrança pela utilização da faixa de domínio, nos termos da jurisprudência dominante desta Corte.
    III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
    IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes.
    V. Embargos de Declaração rejeitados 
    9. Contra essa decisão, o autor interpôs recurso extraordinário, alegando inovação da matéria provida no recurso especial, que configuraria violação ao contraditório (art. 5º, LV); bem como violação aos arts. 102, III e 105, III da CF, uma vez que o STJ não poderia ter reformado questão que foi debatida na origem sob perspectiva constitucional; e aplicabilidade do Tema 261/RG (doc. 11). O recurso extraordinário teve seu seguimento negado, sob os fundamentos de que não há repercussão geral na questão acerca de violação ao contraditório (Tema 660), que o Superior Tribunal de Justiça entendeu estarem presentes os requisitos necessários para provimento do recurso especial e que a controvérsia acerca dos pressupostos de cabimento de recursos de competência de outros Tribunais não tem repercussão geral (Tema 181), bem como fez a distinção fática entre o paradigma do tema 261/RG e a controvérsia dos autos (doc. 12).
    10. Após, o autor interpôs agravo de decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, igualmente negado, e constitui o ato reclamado na presente reclamação. Veja-se, a propósito, a ementa do referido acórdão:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. É uníssona a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (ARE 748.371 RG/MT – Tema 660/STF).
    2. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG,’a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF).
    3. Agravo interno não provido.” 
    11. Não vislumbro nehuma hipótese ensejadora de Reclamação constitucional. O Superior Tribunal de Justiça decidiu a controvérsia de acordo com a sua jurisprudência assentada quanto ao tema, e o autor teve acesso a todos os meios de impugnação disponíveis no sistema processual vigente, de modo que os autos correram de forma regular. De qualquer forma, o recurso extraordinário que o autor visa dar seguimento é inviável: (i) quanto ao art. 105, III, da CF, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III, da Constituição Federal, para rever a correção da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado daquele Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o disposto na referida norma, o que não ocorreu no caso concreto (AI 658.872-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli); e (ii) por ausência de questão constitucional, pois Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), bem como à questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional (Tema 181 – RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto).
    12. O Tema 261-RG, invocado pela Reclamante, trata da “cobrança de taxa de ocupação do solo e do espaço aéreo por poste de transmissão de energia elétrica”, situação diversa da ora discutida e que, em razão disso, não serve como paradigma, já que falta aderência estrita com o ato reclamado. Ademais, os precedentes do STF dito violados, além de partirem de premissas fáticas distintas das consideradas pelo ato reclamado para decidir pela incidência do Tema 261-RG, não possuem efeito vinculante, e , ademais, a ADI 3.763, Relª. Minª. Cármen Lúcia, ainda não teve seu julgamento concluído, de modo que não há sequer tese firmada para que seja possível apontar violação ao que decidido por Esta Corte.
    13. Cabe destacar, por fim, que tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto de ofensa ao direito objetivo, não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.”
    14. O autor parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido por esta Corte. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015. 
    15.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    16. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator